Tribunal: STF
Processo: HC 267097
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, do Superior Tribunal Militar, na Apelação Criminal 7000059-73.2024.7.02.0002/SP.  
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, § 1º, c/c art. 19, ambos da Lei 10.826/2003). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, nos termos seguintes:

Mantenho a prisão preventiva de Willian Cunha Santos, com fulcro nos arts. 254 e 255, “a”, “c” e “d”, todos do Código de Processo Penal Militar. Foi um dos responsáveis pelo transporte e ocultação, em um sítio que alugava em São Roque/SP, de 9 (nove) metralhadoras que estavam no Arsenal de Guerra de São Paulo, para fins de entrega a Organizações Criminosas do estado de São Paulo, armamentos de grosso calibre que elevou o poder de fogo de grupos criminosos diante das Forças de Segurança Pública, promovendo o terror e o caos no meio social. A gravidade concreta do delito, a frieza e a tamanha ousadia em entregar armamentos de uso restrito para organizações criminosas somente revelam em dados concretos que o acusado em liberdade tornará a praticar crimes de enorme repulsa social. Outrossim, é integrante e traficante do alto escalão da organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), fornecedor de armas e de drogas para o estado de São Paulo. É perigoso, tendo sua personalidade voltada para o crime. Por fim, tendo seu filho de consideração foragido, uma vez livre, pode prejudicar a aplicação da lei penal militar, ao se esconder com o auxílio de Silvio Simões Silva ou de outros integrantes da facção criminosa.

Nos autos do recurso de Apelação interposto no Superior Tribunal Militar — pendente de julgamento —, a defesa apresentou pedido de revogação da custódia preventiva, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:  

[...]
Em relação ao perigo na liberdade do Réu, após a conclusão da possibilidade substancial de seu envolvimento com organização criminosa e com práticas de comércio ilegal de armas de grande calibre, é certo que sua liberação traz risco à ordem pública. A ameaça concreta decorre da razoável possibilidade de que o Acusado volte a se envolver com condutas tendentes a permitir a articulação de atos criminosos pela organização. 
Ademais, não se mostra suficiente aplicar medidas diversas da prisão na hipótese concreta, visto que nenhuma delas, embora graves e variadas, apresenta capacidade real de impossibilitar outras condutas criminosas por parte do Apelante ou de ofertar auxílio a outras atividades secundárias às práticas delituosas. Somente o acautelamento prisional, com todo o peso da absoluta restrição à liberdade, permitirá a mitigação mais efetiva e completa desse perigo. 
Com essas considerações, compreende-se estar presente também o requisito do perigo na liberdade do Acusado (periculum libertatis), satisfazendo a disposição do art. 255 do CPPM, nas hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c”. 
Assim, por todo o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do apelante Willian Cunha Santos e a mantenho, com fundamento no art. 254, alíneas “a” e “b”, c/c o art. 255, alíneas “a”, “b” e “c”, ambos do CPPM.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 6 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
     		      Documento assinado digitalmente